Tribunal: TJDFT
Processo: 0704368-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704368-05.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0724931-33.2023.8.07.0007 AGRAVANTE: LUIZ FERREIRA DA SILVA NOGUEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vistas a informação prestada pela parte agravante (ID. 56450199), intime-se a parte agravada para comprovar o cumprimento da decisão liminar proferida por esta Relatoria no prazo de 05 dias, sob pena de majoração da multa cominatória. Intime-se. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora